Tribunal: TJDFT
Processo: 0743430-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743430-54.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALYSON FARIAS DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMAS BRANCA E DE FOGO. PRELIMINAR. LAUDO PAPILOSCÓPICO. ILEGALIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PAPILOSCÓPICO COMPROVANDO A PRESENÇA DE DIGITAL DO RÉU NO LOCAL DO CRIME. ÁREA RESTRITA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação da quebra da cadeia de custódia quando a lei processual penal não determina que a fixação do vestígio no local dos fatos seja acompanhada necessariamente de fotografias, filmagens ou croqui, pois há somente a exigência de descrição detalhada da localização do vestígio no material examinado no momento do registro do laudo pericial, como devidamente citado no laudo papiloscópico juntados aos autos. 2. A existência de laudo pericial constatando a presença de fragmentos de impressão digital do apelante no local do delito é prova segura da autoria, apta a embasar o decreto condenatório, considerando a falta de justificativa para o fato, bem como a afirmação das vítimas no sentido de que ele não trabalhava no local, tampouco frequentou o estabelecimento e a área, onde foi encontrada as digitais do acusado, era restrita aos funcionários, sem acesso aos clientes. 3. Inviável a fixação da pena no mínimo legal do crime de roubo diante da análise desfavorável das circunstâncias do crime, da presença da agravante de reincidência e de causas de aumento de pena. 4. Correta a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, tendo em vista a quantidade de pena imposta, a reincidência do réu e diante da análise negativa das circunstâncias do crime. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 128, inciso I, da Lei Complementar 80/94, requerendo, com base nos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a abertura de prazo para apresentação das razões recursais, tendo em vista somente ter sido criado expediente de intimação da sentença penal condenatória em 04/05/2023, ao qual tempestivamente se interpôs apelação, dentro do prazo recursal previsto em lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 128, inciso I, da LC 80/94. Isso porque a turma julgadora assentou: Os autos demonstram que a defesa constituída foi intimada eletronicamente da sentença condenatória, registrando ciência do expediente em 03/03/2023 (ID 47606114), oportunidade em que não manifestou interesse em interpor recurso. O réu, por sua vez, foi intimado pessoalmente em 07/03/2023, tendo manifestado desinteresse recursal (ID 47606115). Assim, a interposição de apelação, pela Defensoria Pública, em 08/05/2023, quase dois meses após o encerramento do prazo recursal, já considerado o prazo em dobro (LC 80/94, artigo 44, I), obsta o processamento do recurso, por inafastável intempestividade. Apesar da alegação de que teria sido intimada apenas da expedição do mandado de intimação do acusado e não da sentença em si, deve-se considerar que a ciência no expediente datada de 03/03/2023 e, portanto, subsequente à prolação da sentença, viabilizou o acesso da Defensoria Pública à íntegra do processo, sendo inequívoca a ciência do julgamento. Como bem frisou a Procuradoria de Justiça, vale mencionar que o § 1o do art. 9o da Lei 11.419/2006, que regula o processo eletrônico, explicita que “as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais”. Portanto, a tese trazida pela defesa não medra, pois vai de encontro ao que dispõe o art. 9o, § 1o, da Lei 11.419/06, que regula o processo eletrônico, bem como o art. 19, § 1o, da Resolução No 185, de 18/12/2013, do CNJ: ..... A existência, após a sentença, de segunda remessa dos autos à Defensoria Pública, não poderia ser considerada como termo inicial, pois a data prevalente para a contagem do prazo é a da abertura da vista após a condenação, o que ocorreu em 03/03/2023 (ID 49460989). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023